Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716785-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO CARLOS SILVA CASTRO AGRAVADO: MILENIO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LIMITDA DECISÃO FABIO CARLOS SILVA CASTRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 61830325, autos originários) proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais que move contra MILÉNIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: “A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela parte requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, o requerente acostou aos autos o comprovante de rendimentos (ID 56303832), cuja remuneração bruta é de R$ 4.605,81 e líquida de R$ 3.802,21. Não apresentou comprovantes de gastos ou despesas que comprometam sua renda ou que indiquem que o recolhimento das custas comprometerão sua subsistência ou da família. Além disso, o parâmetro utilizado pela Defensoria Público para assistir às partes, 5 salários mínimos, não vincula, de modo algum, o juízo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: [...] Com base nesse precedente, que entendeu indevido o benefício da gratuidade a empregado com salário líquido superior a R$ 3.000,00, sem prova de gastos extraordinários, exato caso concreto dos autos, e tendo em vista o disposto no art. 927, V do CPC, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. Intime-se o autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Na presente demanda, verifica-se que o agravante-autor, patrocinado pela Defensoria Pública, residente em Santa Maria-DF, é bombeiro civil na empresa Ipanema Serviços Gerais, possui remuneração bruta de R$ 4.605,81 e líquida de R$ 3.803,21 (id. 56303832, autos originários) e possui um filho, circunstâncias que, em princípio, não infirmam a declaração de hipossuficiência prestada nos autos, especialmente se consideradas as despesas de toda pessoa com saúde, alimentação, transporte, moradia, vestuário, etc. Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o risco de extinção do processo, caso não recolhidas as custas. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora